Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÕES. CONSTATAÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO SANADO. DEMAIS VÍCIOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatando-se que o acórdão deixou de enfrentar a preliminar de nulidade da decisão agravada, o decisum deve ser integrado, para analisar a preliminar e rejeitá-la.
3. Quanto aos demais vícios apontados, deve-se ter em mente que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.